Tribunal: TJDFT
Processo: 0022124-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0022124-20.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Transitado em julgado o acórdão de id 42072715 (certidão de id 43433410), que negou provimento ao agravo interno interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, INTIME-SE O EXEQUENTE para cumprimento da decisão de id 24191857, proferida pelo em. Desembargador Mário Machado, que determinou a devolução da quantia de R$ 1.170,70 (mil cento e setenta reais e setenta centavos) duplamente recebida, devidamente corrigida até a data da restituição. Deve o exequente observar, para tanto, os dados bancários indicados pelo Distrito Federal em id 24314341, bem como a quantia depositada em id 24587134. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator